Tribunal: TJES
Processo: 5003200-06.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003200-06.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: KEILA NUNES ARRUDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1.
Em entendimento recente o e. STJ assentou que
“[...]o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito[...]” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.).

2. Todavia, o Magistrado singular consignou expressamente na sentença que
“[...]a prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito[...]”
, ressaltando que não
“[...]sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento[...]”
, tal como pretende a recorrente, denotando evidente ausência de interesse recursal, no pormenor.

3. E
m que pese a aparente contradição da sentença atacada, considerando os termos da recente orientação jurisprudencial da Corte Uniformizadora mantém-se incólume o entendimento externado pelo Juízo de origem.

4. Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003200-06.2021.8.08.0030

Apelante:

Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

Apelada:

Keila Nunes Arruda

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, ao apreciar ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por Keila Nunes Arruda, acolheu em parte a pretensão autoral,
“[...]para declarar a inexigibilidade da dívida oriunda dos contratos em análise e determinar que requerida retire todo e qualquer registro de inadimplência nos cadastros do Serasa, SPC, SCPC, se for o caso, e outros (como o SERASA LIMPA NOME), sob pena de multa diário, que fixo em R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)[...]”
. (ID. 6883678, integrada pelo ato ID. 6883685)

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente que a autora em nenhum momento negou o vínculo contratual existente, mas se limita a alegar a ocorrência da prescrição. Alega que a
“[...]prescrição não significa que o credor não tenha mais o direito de cobrar pelo débito; significa dizer que somente poderá fazer a cobrança da dívida prescrita por meio administrativo ou, então, através de empresas terceirizadas especializadas no ramo, como o SERASA[...]”
. Aduz que as telas dos seus sistemas demonstram a existência de débitos e não promoveu a negativação do nome da requerente e, por fim, requereu a reforma da sentença
“[...]para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte recorrida com a sua condenação em custas e honorários[...]”
. (ID. 6883684)

C
ontrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 6883687).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se é possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, já que a apelante não refuta a ocorrência da prescrição dos débitos existentes em nome da autora, mas se limita a sustentar a manutenção do direito à cobrança
“[...]
através de empresas terceirizadas especializadas no ramo, como o SERASA[...]”
, bem como que não houve a negativação do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes.

Em que pese o entendimento recente do e. STJ no sentido de que
“[...]o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito[...]” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)
, anoto que o Magistrado singular consignou expressamente na sentença que
“[...]a prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito[...]”
, ressaltando que não
“[...]sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento[...]”
, tal como pretende a recorrente, denotando evidente ausência de interesse recursal, no pormenor.

No que diz respeito à referida ressalva, restou consignado no comando sentencial que
“[...]O credor pode realizar o convencimento do devedor para pagar a dívida, mas não utilizar de artifícios que, na prática, configuram uma exigência. A manutenção de informações desabonadoras do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito (como o SERASA LIMPA NOME) configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor. Assim entendo que deve ser julgada procedente a pretensão da parte autora.[...]”

Nesse contexto, em que pese a aparente contradição da sentença atacada, considerando os termos da recente orientação jurisprudencial da Corte Uniformizadora entendo por bem manter incólume o entendimento externado pelo Juízo de origem.

Aliás, a jurisprudência deste sodalício tem ressaltado que
“[...]A plataforma Serasa Limpa Nome se apresenta como facilitadora de renegociação, não sendo o referido portal equiparado ao cadastro de inadimplentes. Porém, na prática, permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor, inexistindo restrição às informações pelo devedor.[...]” (TJES - Apelação Cível nº 5015573-15.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível. Data: 24/Nov/2023)

Pelo exposto, conheço em parte a apelação e, nesta parte, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.